Tribunal: TJDFT
Processo: 0736656-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736656-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO LEMGRUBER BARBOSA DOS ANJOS AGRAVADO: ASSIM INCORPORADORA EIRELI, TEMAZEC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO LEMGRUBER BARBOSA DOS ANJOS em face de decisão (id. 106227245 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo no 0018681-92.2013.8.07.0001), homologou o acordo extrajudicial acostado aos autos e extinguiu a execução unicamente quanto aos créditos devidos pela executada em favor da exequente ASSIM INCORPORADORA EIRELI. O agravante, após defender o cabimento do recurso por se tratar de decisão que versa apenas sobre parcela do processo, e sustentar a sua legitimidade como terceiro prejudicado, passa a discorrer sobre a síntese da demanda. Esclarece que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial proposta por ASSIM INCORPORADORA EIRELI (ASSIM) e TEMAZEC DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA (TEMAZEC) em face de SANTA MARIA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA (SANTA MARIA). Aduz que a ASSIM vem tentando, há anos, receber os valores que lhe são devidos na mencionada execução, a qual está garantida pela penhora do imóvel situado na Gleba 04, lote 477 – PICAG, Ceilândia/DF. Explica que, paralelamente, conforme mandado de penhora no rosto dos autos, a ASSIM é, por sua vez, devedora nos autos do cumprimento de sentença no 0042780-63.2012.8.07.0001, que tramita há uma década na 23a Vara Cível de Brasília, ação essa proposta pelo ora agravante. Destaca, portanto, que, quando da penhora da integralidade do crédito da ASSIM nos autos da execução originária deste recurso, o agravante sub-rogou-se nos seus direitos creditórios. Alega que, na defesa do seu legítimo interesse na execução originária, após a efetivação da penhora no rosto dos autos, que se deu em 31/07/2017, o agravante apresentou algumas manifestações no feito. Uma delas contrária ao pedido de adjudicação do bem penhorado formulado por ASSIM e TEMAZEC, sob o argumento de se observar a penhora do crédito em seu favor. A segunda manifestação visou assegurar a regularidade das medidas constritivas que garantissem o crédito da ASSIM e, consequentemente, o seu próprio crédito. No entanto, prossegue o agravante, para o seu espanto, a executada, SANTA MARIA, apresentou petição na qual informava que a parte do crédito destinado à ASSIM havia sido quitada há mais de cinco anos, conforme suposto “Termo de Acordo” datado de 2016. Por verificar incongruência no aludido documento, afirma o agravante ter impugnado o acordo mencionado, demonstrando, de forma cabal, tratar-se de negócio jurídico simulado, oportunidade em que requereu ao juízo a quo que o rejeitasse, tendo em vista o seu nítido intento de frustrar o crédito do agravante. Acrescenta que do histórico processual traçado em uma das petições apresentadas na origem, o qual reproduz em sua peça recursal, diz que seria possível extrair de maneira clara que, desde a distribuição da execução originária, as exequentes, ora agravadas, empreenderam todos os seus esforços no sentido de receber o seu crédito, promovendo todos os atos necessários à defesa dos seus interesses. Questiona, a título exemplificativo, o fato de que, em 28/09/2016, ou seja, três meses após a suposta quitação da dívida, somente comunicada ao juízo a quo em 2020, as exequentes ASSIM e TEMAZEC requererem a realização de hasta pública, com a expedição de editais de praça referente ao imóvel penhorado. Pontua que, se a dívida tivesse sido realmente quitada em 2016, a executada certamente teria comunicado tal fato ao juízo, o que não se verificou. Ao contrário disso, ressalta o agravante, a executada, maior interessada na extinção do feito, interpôs agravo de instrumento em face de decisão que homologou o laudo pericial, com pedido de efeito suspensivo objetivando impedir a hasta pública postulada pelas exequentes. Prossegue aduzindo que, mesmo após a juntada ao processo do mandado de penhora no rosto dos autos referente ao cumprimento de sentença no qual o ora agravante é parte credora em relação à ASSIM, as partes permaneceram silentes no tocante à suposta quitação do crédito penhorado. Essa circunstância, segundo o agravante, evidencia que a apresentação do acordo anos após a sua suposta ocorrência tornaria o seu conteúdo um tanto questionável. Afirma o agravante, diante desse cenário inicial, que as expressas manifestações das exequentes demonstrariam que a alegada quitação jamais ocorreu, tratando-se o suposto acordo de ardil orquestrado entre exequente e executada, com o nítido propósito de obstar a satisfação do crédito pelo ora agravante. Frisa ser inverossímil ou mesmo inadmissível que, numa execução, havendo a quitação de parcela substancial da dívida, nenhuma das partes comunique ao juízo a existência de acordo nesse sentido, acrescido do fato, já mencionado, de que as exequentes e a executada conduziram o processo como se nunca tivesse havido qualquer pagamento, instaurando incidentes e formulando pedidos incompatíveis com a suposta higidez do acordo de quitação da dívida. O agravante retoma a sua narrativa no ponto em que impugnou o pedido de adjudicação, explicando que o juízo a quo determinou a intimação da ASSIM para que regularizasse sua representação processual, sob pena de extinção, pois, ainda segundo o recorrente, curiosamente, o patrono da ASSIM, há anos, havia renunciado aos poderes que lhe foram outorgados poucos dias antes da juntada do suposto acordo. Assinala, portanto, que bastaria a ASSIM deixar de regularizar a sua representação processual para frustrar o crédito do agravante, não lhe restando outra alternativa senão a de formular novo requerimento a fim de que o juízo a quo apreciasse o pedido anterior, referente a nulidade do acordo, independentemente de regularização processual, já que, com a penhora dos créditos da ASSIM, o agravante teria passado a ser o legítimo detentor dos direitos creditórios. Protesta que, para a sua perplexidade, o juízo a quo proferiu decisão por meio da qual, basicamente, eximiu-se da apreciação dos argumentos trazidos pelo ora agravante, sob o fundamento de que recorrente se tratava de terceiro, portanto, estranho aos autos. O agravante relata ter interposto agravo de instrumento contra a supramencionada decisão, distribuído à eminente Desembargadora Leila Arlanch sob o no 0715871-62.2020.8.07.0000. Assevera que a e. Relatora teria, em caráter liminar, reconhecido os direitos do recorrente enquanto credor sub-rogado, motivo pelo qual determinou que o juízo a quo se manifestasse quanto à nulidade do acordo. Posteriormente, no entanto, segundo o agravante, o referido recurso deixou de ser conhecido em razão de intempestividade, o que, segundo entende, não lhe subtrai as razões de decidir igualmente aplicáveis a situação em apreço. Na sequência, o agravante passa a discorrer pormenorizadamente sobre os argumentos capazes, na sua perspectiva, de reverter a decisão exarada na origem, pela qual fora homologado o acordo supostamente firmado entre ASSIM e SANTA MARIA. Em resumo, a sua irresignação cinge-se aos seguintes pontos: 1) impossibilidade de homologação da transação – requerimento posterior à penhora registrada – prejuízo a direitos de terceiro – credor com penhora registrada no rosto dos autos – evidente burla à penhora – violação aos deveres da boa-fé objetiva, lealdade e cooperação; 2) negócio jurídico simulado – reconhecimento ex officio da nulidade arguida (arts. 167, §1, II e 168, caput e parágrafo único, e 169, todos do Código Civil) – desnecessidade de ação própria – entendimento consolidado do c. STJ; 3) simulação – não comprovação do pagamento – não comprovação do negócio jurídico realizado com terceiro – necessária anulação do negócio jurídico simulado – impossibilidade de homologação (arts. 166, 320, 842 e 848 do Código Civil). Com esses argumentos, em linhas gerais, pugna pelos seguintes pedidos, verbis: a) Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo a este agravo de instrumento, a fim de que seja obstada a extinção da execução até que se verifique o julgamento final de mérito deste recurso; b) Que seja afastada a homologação do acordo, haja vista a existência de causa impeditiva, que obsta que eventual transação produza efeitos perante terceiro de boa-fé, especialmente quando preteridas todas as formalidades essenciais ao ato, determinando-se a continuidade da execução; c) Que seja reconhecida a nulidade do termo de acordo apresentado, na medida que inobservou os requisitos e formalidades essenciais à sua validade e eficácia, em clara afronta aos arts. 166 e 842, ambos do Código Civil, afora a violação a direitos de terceiro, credor sub-rogado, com penhora registrada no rosto dos autos; d) Subsidiariamente, que seja reconhecida a pertinência da apreciação da validade da transação apresentada no âmbito da própria execução, na medida em que a simulação, por se tratar de nulidade absoluta, insanável, deve ser apreciada de ofício pelo d. Magistrado, ex vi do art. 168, parágrafo único, e art. 169, ambos do Código Civil; e) Seja o d. Juízo a quo instado a apreciar as alegações de simulação da transação indevidamente homologada, haja vista todo o contexto fático-processual do qual resta evidente que as declarações constantes do acordo não são verdadeiras (art. 167, §1o, do CC), incluindo a quitação nele aposta, a teor do disposto no art. 320 do Código Civil, nulidade esta absoluta e insanável; f) Que, conforme requerido em primeira instância, quando da análise da simulação da transação, sejam as Agravadas intimadas a apresentarem a via original do tal “Termo de Acordo”, franqueando, ao Agravante, o seu acesso, uma vez que se trata de documento colacionado aos autos como prova da extinção do crédito a que faz jus, a fim de que a veracidade e autenticidade do documento possam ser verificadas; g) Caso esta C. Turma entenda que a matéria relativa à simulação do negócio jurídico esteja suficientemente demonstrada, que promova, desde já o seu julgamento, reconhecendo a nulidade absoluta do “Termo de Acordo” acostado aos autos anos depois de sua suposta formalização, com o claro intuito de, a partir de afirmações inverídicas, lesar os direitos do Agravante. (id. 30764289 – p. 27 e 28) (grifo nosso) Preparo (id. 30764295). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão recorrida foi redigida nos seguintes termos: Ao ID Num. 51353455 e ID Num. 56262841, RODRIGO LEMGRUBER BARBOSA DOS ANJOS, na qualidade de terceiro interessado, impugnou o pedido de adjudicação do imóvel penhorado nestes autos pelas exequentes (ID Num. 51126502), ao argumento de que possui crédito eventual a ser liquidado nessa execução, por força de penhora efetivada no rosto dos autos. Sustenta, ainda, que o imóvel em questão também foi penhorado nos autos do processo no 0033792-14.2016.8.07.0001, em trâmite na 12a Vara Cível de Brasília, pugnando que este Juízo oficie a 12a Vara Cível de Brasília quanto à existência de penhora anterior nestes autos. Ao ID Num. 56621565, a executada informa que houve acordo formalizado com a primeira exequente, de forma a liquidar parcialmente a dívida e a justificar a extinção do processo em relação a ela. Após, sobreveio a petição de ID Num. 57547907, onde o terceiro sustenta a ocorrência da fraude em virtude da formalização do acordo encartado aos autos, requerendo seja ele desconsiderado. Em decisão de Id 60238576 foi determinada a regularização processual da primeira exequente, ASSIM INCORPORADORA EIRELI. Manifestação da executada em Id 82908573 sobre a petição do terceiro. Alega preclusão para o terceiro impugnar o acordo extrajudicial. Sustenta que não há que se falar em fraude e nem em impossibilidade da devedora transigir no feito se ainda não havia penhora. Afirma que o fato de ele ter sido colacionado aos autos após certo período não o invalida, principalmente se for observado que os advogados não participaram do ato. Como os advogados das partes desconheciam o acordo, o trilho processual seguiu até o pedido de adjudicação do bem. Nova manifestação do terceiro em ID 83400704. Petição de regularização da primeira exequente em Id 105356529, oportunidade em que ratifica o acordo firmado com a executada. Decido. Primeiramente, observo que, nos termos do art. 857 do CPC, que “Feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito”. Diante do enunciado legal, RODRIGO LEMGRUBER BARBOSA DOS ANJOS, que habilitou penhora de crédito pertencente ao exequente ASSIM INCORPORADORA EIRELI, reputo presente interesse jurídico em obstar a extinção do feito por abandono ou mesmo impugnar a homologação do acordo extrajudicial. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANUÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUBROGAÇÃO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO TERCEIRO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de homologação da desistência da execução formulado pelas partes por subsistir penhora no rosto dos autos em favor de terceiro. 2. A sub-rogação legal que institui a penhora efetivada no rosto dos autos inviabiliza a desistência do feito sem a anuência expressa do detentor do crédito penhorado, pois este substitui o credor na ação, nos limites de seu crédito. 3. No caso em exame, não obstante o exequente tenha desistido do feito, a existência de penhora no rosto dos autos constitui óbice à homologação do pedido, porquanto exige a manifesta anuência do beneficiário da constrição. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238544, 07266302220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feito esse registro, observo que a habilitação de nova patrona da exequente ASSIM INCORPORADORA EIRELI tornou, a princípio, sem objeto eventual discussão sobre o abandono do feito após a penhora de crédito do exequente. Quanto ao acordo extrajudicial firmado entre ASSIM INCORPORADORA EIRELI e SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA, por outro lado, não há como acolher a impugnação do terceiro. Com efeito, o acordo extrajudicial foi realizado em 6 de julho de 2016, com firma reconhecida em 26 de julho do mesmo ano (ID 56621567 Pag. 1 e 2), antes do pedido de penhora de crédito anotada nos presentes autos em favor do terceiro, que ocorreu em 10 de julho de 2017. Por meio do acordo extrajudicial, a exequente ASSIM INCORPORADORA EIRELI renunciou aos direitos de crédito ora executados, pois foram vertidos para pagamento de um imóvel, de modo que, a rigor, não havia mais qualquer direito a ser penhorado em favor do terceiro, RODRIGO LEMGRUBER BARBOSA DOS ANJOS. Ressalto que a transação extrajudicial, realizada para extinguir litígios, embora deva ser homologada em juízo (art. 842 do CC), produz efeitos civis desde a data em que celebrada, vinculando os transatores. Ora, o ato firmado entre ASSIM INCORPORADORA EIRELI e SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA é formalmente hígido e não possui qualquer óbice legal, situando-se no plano de disposição do direito das partes, de modo que deve ser homologado. A homologação, é bem de ver, é mero exame de validade formal do ato, mediante partes capazes e com objeto lícito, conferindo eficácia de coisa julgada ao acordo, mas não impede, é bom repetir, a produção de efeitos da transação desde o momento em que celebrada. Se o terceiro pretende questionar o ato extrajudicial, ainda que tenha fundados argumentos de simulação, o caminho adequado, sem dúvida, deve ser por meio de ação autônoma[i], até porque o feito executivo não comporta dilação probatória ampla como exige o reconhecimento de tal pretensão. Por outro lado, se o terceiro, sub-rogado, pretende reconhecer a ineficácia do acordo impugnado, sob a roupagem de fraude à execução, tal requerimento deve ser apreciado no âmbito do feito executivo em que o terceiro é credor. Isso porque a execução frustrada é aquela em que o terceiro figura como exequente, no caso, o processo sob n° 0042780-63.2012.8.07.0001, e não neste feito, em que somente assume a figura de sub-rogado caso invalidado o acordo ou declarada sua ineficácia. Vale notar, inclusive, que a ASSIM INCORPORADORA EIRELI somente foi incluída no polo passivo dos autos sob n. 0042780-63.2012.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, em momento posterior ao acordo ora impugnado (vide cópia do pedido e decisão nos Id’s 82908575 - Pág. 9 e 82908578 - Pág. 3 a 5)[ii]. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO EXTRAJUDICIAL de Id 56621567 Pag 1 e 2 E EXTINGO A EXECUÇÃO unicamente quanto aos créditos devidos pela executada para a exequente ASSIM INCORPORADORA EIRELI. Após preclusão da presente decisão, anote-se a exclusão da ASSIM INCORPORADORA EIRELI e do terceiro RODRIGO LEMGRUBER BARBOSA DOS ANJOS. A exequente ASSIM INCORPORADORA EIRELI juntou procuração em Id 105356525. Observo, contudo, que a procuração não consta o nome do representante legal que assina o documento. Deverá a exequente juntar nova procuração, com o nome do representante legal, bem como juntar o ato constitutivo atualizado, para ratificar os atos da nova advogada nomeada. Prazo: 15 dias. A execução prossegue em relação aos valores devidos em favor de TEMAZEC DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO. Intime-se essa exequente para falar especificamente sobre o excesso de execução alegado pela executada na petição de Id 56621565, bem como para indicar se persiste o interesse na adjudicação do bem penhorado. Prazo: 15 dias. Havendo interesse da exequente na adjudicação, ressalto que os demais credores com penhora averbada sobre o bem serão intimados, nos termos do art. 876, §5o, do CPC, de modo que deverá trazer a certidão de ônus atualizada. Atente-se a Secretaria, ainda, para a petição do patrono da TEMAZEC DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO em Id 100293288, devendo, se o caso, esclarecer qual o documento que deu origem a modificação do patrono da exequente, tendo em vista a alegação constante na petição. (id 106227245 dos autos principais) (grifo no original) O agravante pretende a reforma da decisão recorrida aduzindo, em síntese, que, em decorrência da sub-rogação materializada pela penhora no rosto dos autos, não poderiam a exequente ASSIM e a executada terem estipulado acordo capaz de frustrar a sua pretensão executiva, sobretudo porque entende que o aludido acordo não passou de uma simulação com o objetivo de burlar a penhora já realizada no processo. Em que pese a necessidade de uma análise mais aprofundada da extensa argumentação apresentada pelo agravante, ao menos por ora, reputo adequado proceder com a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, sobretudo para evitar a imediata extinção da execução, o que implicaria a inutilidade do presente recurso. Além do mais, ao menos em um juízo de cognição superficial e próprio das medidas liminares, causa espécie o fato de um suposto acordo de quitação de dívida entabulado no ano de 2016 ter sido apresentado perante o juízo da execução apenas em 2020, a despeito de ter constado em seu teor, conforme documento de id. 56621567 (autos de origem), que as partes requeriam, desde àquela ocasião, a homologação judicial da transação. Logo, considerando que o efeito prático imediato, em relação ao ora agravante, da homologação do suposto acordo firmado entre a exequente ASSIM e a executada SANTA MARIA é a liberação da penhora no rosto dos autos, determinada em função de execução movida pelo ora recorrente em desfavor da ASSIM em outros autos, reputo prudente que a questão seja melhor esclarecida, sobretudo após o estabelecimento do contraditório em sede recursal. Com esses fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora